Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717104-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA VANILDE GOMES VIEIRA RECORRIDO: WESLEY AMARAL DA SILVA 00387119159 D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 57822923) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 57822912). Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 5782292. É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, apesar do patrocínio da causa por advogado dativo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID 59832072 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou, se o caso, recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, o recorrente manteve-se inerte (ID 60453909), sem apresentar qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito